Tribunal: TJES
Processo: 0009528-35.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009528-35.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE MORAES MELO e outros (2)

APELADO: ANAGIR MOCELIN e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PERSEGUIÇÃO, OFENSAS E AMEAÇAS PRATICADOS PELOS REQUERIDOS CONTRA A REQUERENTE – ARROMBAMENTO DA UNIDADE AUTÔNOMA DA REQUERENTE – INIMPUTABILIDADE DO REQUERIDO
ALEGADA
- RESPONSABILIDADE CÍVEL DOS REQUERIDOS CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Direito de Vizinhança. Violação dos art. 1277 e 1335 do Código Civil Brasileiro.

II. Acervo probatório dos autos que demonstra que os requeridos nutrem profundos sentimentos de
inimizade, raiva e menosprezo contra a requerente (hoje idosa) contra quem praticam perseguição, ofensas e ameaças ostensivas, tornando a permanência dela, em sua residência, insuportável.

III. Inimputabilidade alegada pelo requerido que só tem relevância na esfera penal, subsistindo seu dever de ressarcir prejuízos materiais e morais que causou à requerente
e dos quais ambos requeridos são confessos,
fazendo fato incontroverso nos autos.

IV. Verba indenizatória por danos morais majorada, em razão da gravidade e reiteração da conduta e dos atos praticados pelos requeridos, e em razão de suas abastadas condições econômicas, sendo certo que valor menor não surtirá os efeitos pedagógicos e coercitivos/deterrentes que se espera de tal medida, hipótese em que os requeridos devem suportar a verba solidariamente.

V.
Recursos conhecidos, provido
o
da requerente e desprovido o do requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação de ELIANE MORAES MELO e negar provimento à apelação de ANAGIR MOCELIN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009528-35.2019.8.08.0021

APELANTE/APELADA: ELIANE MORAES MELO

APELANTE: ANAGIR MOCELIN

APELADOS: ANAGIR MOCELIN, ANDREIA VELTEN RANGEL DOS PASSOS

JUÍZA DE DIREITO: DRª. ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos a
pelação cível interpostos por ELIANE MORAES MELO (fls. 195/201) e pelo ANAGIR MOCELIN (fls. 204/214) em face da sentença (fls. 187/191-verso) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (s
ic.
)

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ELIANE MORAES MELO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, para condenar ANAGIR e ANDREIA solidariamente, a “
(A) indenizar os danos materiais causados no valor de R$ 225,00 acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 14/11/2018 e correção monetária a partir do desembolso pela requerente em 15/11/2018
; (B)
indenizar por danos morais em R$ 8.000,00 acrescido de juros desde o evento danosos 14/11/2018 e correção a partir do arbitramento 09/12/2021
”.
Além disso, condenou
os requeridos
a
responderem quanto à verba sucumbencial fixada
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado
, conforme art. 85, §2º CPC.

Nas razões recursais
(fls. 195/201), a apelante ELIANE
persegue a reforma da sentença ao argumento de que “
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é baixo, sendo desarrazoado e desproporcional
”.

Já em seu recurso
(fls. 204/235), ao apelante ANAGIR alega que “
i)
há litispendência entre esta ação e a ação nº 0003958-39.2017.8.08.0021;
ii)
inexistência de culpa, pois laudo pericial 0127/2020 produzido no processo 0002562-90.2018.8.08.0021 demonstra que, em virtude de patologia psiquiátrica – transtorno bipolar, era incapaz de entender inteiramente a ilicitude de seus atos, tendo agido em legítima defesa às provocações da apelada Eliane; e
iii)
inexiste dano indenizável, mas caso a condenação seja mantida, deve ser reduzido o quantum arbitrado em primeira instância.
”

Contrarrazões
de
ELIANE (fls. 238/240) e ANAGIR (fls. 243/247)
perseguindo o desprovimento recursal.

Passo ao apreço conjunto dos apelos.

A respeito da preliminar de litispendência arguida
por
ANAGIR, embora a ação
n.
0003958-39.2017.8.08.0021 também tenha como autora ELIANE, é fato que as causas de pedir são distintas entre aquela ação e esta, apesar da semelhança parcial das partes e dos pedidos.

A ação
n.
0003958-39.2017.8.08.0021 tem como causa de pedir subjacente os danos provocados no imóvel
de
ELIANE em decorrência de obras que ANAGIR realizou em sua própria unidade em 2015.
ANAGIR
passou a
desacatar – com som alto virado para a
unidade
de ELIANE, gestos obscenos contra ela sempre que ela passava pelo corredor, xingamentos e
coação ilegal
quando essa solicitou-lhe os reparos necessários
e promoção de desvio produtivo
.

Já a presente ação tem como causa de pedir subjacente os eventos ocorridos a partir de 14/11/2018, quando ANAGIR e sua esposa ANDREIA supuseram que ELIANE os teria denunciado por uma “adoção à brasileira” e maus tratos a um bebê. A partir
dessa suposição de
ANAGIR e ANDREIA,
passaram ambos a perseguir
ELIANE na rua e nas dependências do edifício
– inclusive com arrombamento
da porta de acesso
do apartamento de ELIANE
e pelas áreas comuns do prédio
– e promover injúrias e ameaças
contra a integridade física
dessa
.

No meu sentir, o caso é de conexão e não de litispendência, pois essa exige a identidade integral dos elementos da ação (idênticas partes, idênticas causas de pedir e idênticos pedidos). Tal identidade não se configurou entre esta ação e a ação n. 0003958-39.2017.8.08.0021
.
Nos casos em exame, s
equer é possível dizer que as partes são idênticas, já que no polo passivo
desta
ação há litisconsórcio formado por ANAGIR e ANDREIA e as condutas atribuídas
e sua origem são, conforme explicado, distintas.

Portanto, rejeito a preliminar de litispendência.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Contextualizando, a
s partes são vizinhas, compartilham o andar de “cobertura” no Edifício Vila Bourguese onde residem, sendo suas unidades autônomas as únicas no local e contíguas uma em relação à outra.

Pois bem. Como dito na análise da preliminar, em 2018 ANAGIR e
sua esposa
ANDREIA foram
alvos de
investiga
ção policial
por
uma “adoção à brasileira” que intentaram e por maus tratos ao bebê “adotado” (fl. 90/92) e supuseram que ELIANE os teria denunciado.

C
om isso,
ANAGIR e ANDREIA iniciaram
um
a campanha de perseguição
na rua e nas dependências
comuns
do edifício –
garagens e corredores –
e promover injúrias e ameaças
contra a integridade física
de
ELIANE
.

A perseguição tomou proporções a ponto de
ANAGIR E
ANDREIA arrombarem a porta da unidade autônoma onde reside ELIANE e invadirem o local
a

sua

procura.

Face às notícias da conduta
de
ANAGIR e ANDREIA, o Condomínio interveio aplicando sanções pecuniárias, medidas que se revelaram inócuas para cessar o comportamento antissocial
e inaceitável
posto sob a análise deste Tribunal (fls. 64/74 e fls.93/95).

Sem solução, ELIANE informa que precisou se ausentar de sua residência por mais de 30 (trinta) dias,
já que sua vida estava em risco
e ajuizou a ação em testilha onde pediu tutela de urgência para determinar que ANAGIR e
sua esposa
ANDREIA desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e, julgamento definitivo para bani-los do condomínio e condená-los no ressarcimento de prejuízos materiais de reparos na porta arrombada (R$ 225,00) mais indenização por danos morais (R$ 80.000,00).

A todas as partes foi garantido o contraditório, o exercendo amplamente; todas as partes tiveram idêntica oportunidade de se manifestarem sobre as provas produzidas a seu tempo.

Sobreveio a sentença (fls. 187/191) que, julgando parcialmente procedentes os pleitos da apelante/apelada ELIANE, “
condenou a parte requerida/apelante, solidariamente a
ressarcir os prejuízos materiais de reparos na porta arrombada (R$ 225,00) e
indenizar a parte requerente, por danos morais, no valor de (R$ 8.000,00)
”. Além disso, julgou improcedente o pedido de exclusão/expulsão da parte requerida do edifício.

Insatisfeitas, as partes interpuseram, cada uma, recurso de apelação em face das conclusões da sentença.

F
eita esta concisa digressão sobre os pontos relevantes do caso, e
ntendo que o apelo
de
ELIANE
merece ser provido e o apelo
de
ANAGIR d
eve ser desprovido.

Em que pesem os argumentos
de
ANAGIR
, os elementos de prova carreados aos autos me permitem concluir, com segurança, que a responsabilidade civil está configurada
: há conduta deliberada
dele

e
de sua esposa
ANDREIA
e
há nexo com os danos suportados
por
ELIANE. Explico.

O pano de fundo é o direito de vizinhança e a responsabilidade decorrente de suas violações.

Os direitos de vizinhança são normas para o bom e saudável convívio social, delineadas pela boa-fé, lealdade e segurança entre ocupantes, possuidores e proprietários de imóveis vizinhos (contíguos ou não), regido pelo Código Civil:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Referida norma é acompanhada pelo art. 1.335 do Código Civil:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

I- usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II- usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; [...]

Da leitura de mencionados dispositivos, percebe-se que
ELIANE

busca
valer seus direitos de viver em paz em sua residência, o que vem sendo impossibilitado pelo comportamento perturbador
1

de
ANAGIR e
de
ANDREIA; esses, por seu turno, agem ostensivamente com o propósito
de
aterrorizar ELIANE, que se trata de uma pessoa idosa.

São atitudes que há muito
desbordaram da normalidade e avança além dos limites das unidades privativas, interferindo na permanência pacífica e segura
de
ELIANE, a lesando severamente
n
as suas esferas extrapatrimonial e patrimonial, assim como impede o exercício dos direitos que são próprios da propriedade
e fruição de seu imóvel residencial.

Pude observar que,
depois
da propositura da ação
n.
0003958-39.2017.8.08.0021
no ano de 2017,
não
há
ocorrências registradas entre as partes
dentre os documentos carreados aos autos,
o que
me faz acreditar que
a medida judicial de 2017
tenha
sido eficiente
como medida coercitiva justa e proporcional
em face de
ANAGIR.

Entretanto,
já em

outubro/2018
,
quando ANAGIR e ANDREIA tiveram frustrada a sua tentativa de “adoção à brasileira”,

inauguraram nova campanha de perseguição e aterrorização contra ELIANE.

O acervo de provas
d
este
s autos é robusto e demonstra – sem qualquer margem para questionamentos – que ANAGIR e
sua esposa
ANDREIA nutrem
inequívocos
sentimentos
d
e inimizade, raiva e menosprezo contra ELIANE.
Ora, não há demonstração nos autos de que ANAGIR e ANDREIA pratiquem tais atitudes contra qualquer outro morador do edifício:
o comportamento de ANAGIR e ANDREIA chega a ser obsessivo contra ELIANE.

A beligerância não cessa e se reitera,
sempre direcionada pontualmente contra ELIANE e essa
é vítima
qu
e
precisa adotar medidas para se proteger e se resguardar.

Os episódios de perseguição, injúrias e ameaças
praticados
são graves e consistentes. Tanto que resultaram em alguns processos de natureza criminal nos quais figuram como autores dos delitos, havendo nos autos incontáveis documentos –
inclusive registro em livro de ocorrências do Condomínio que é de acesso público do grupo residente no local, no qual
ANAGIR registra ofensas e xingamentos

contra a ELIANE, provocando nessa o pavor e problemas de variada ordem.

Consta nos autos imagem de ANAGIR apontando uma arma para a câmera no momento do registro (fl. 120) que, apesar de antigo (cf. comentário de 19/07/2016 em fl. 119), demonstra que o sentimento de constante perigo vivenciado por ELIANE por ela reclamado é genuíno, especialmente por ter sido o seu apartamento arrombado e invadido por ele juntamente com ANDREIA.

ANAGIR é contumaz, e seu comportamento
é
reprovável, sendo que
outr
o
s
episódios
de
condutas abusivas contra ELIANE, resultaram, na
propositura da ação conexa
n
º.

0003958-39.2017.8.08.0021.

Sobre ANAGIR, não vejo como acolher a alegação de inimputabilidade. Tampouco de que sua conduta foi de “legítima defesa”. Inexistem quaisquer elementos de prova que corroborem o alegado
.

Necessário ressaltar que
o ônus da “
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
”
2
era
de
ANAGIR
e de ANDREIA
, do que não se desincumbi
ram
.

O laudo de fl. 167/171 juntado, relativo ao incidente de insanidade mental 0002562-90.2018.8.08.0021
3

em que pese a condição psiquiátrica
de
ANAGIR
, tal fato
não afasta sua responsabilidade civil, sendo certo, ainda

qu
e as declarações de sua esposa ANDREIA corroboram que

ele
é pessoa que não tem limites,
contribuindo
sua abastada condição econômica com seu sentimento de liberdade para violar direitos alheios já que “...
ele já foi tantas vezes preso que o delegado pediu pra não levar
ele à delegacia.
Ele vai preso a dois minutos depois o advogado chega com a fiança.”

(fl. 169-verso).

Ademais, a informação técnica
que corrobora a postura e comportamento
de
ANAGIR, me levam a concluir que, no mínimo, ANDREIA é conivente e até
o
instiga nos ilícitos que esse pratica, conforme sugere sua declaração de que “
a
vizinha é encrenqueira a e ele é encrenqueiro e agressivo... em vez de deixar ele quieto ela provoca
4
...
”
(fl. 168/-verso)

e “
um chute na porta é pouco diante do que você nos fez passar
5
” (fl. 56).

Os tribunais pátrios tem posicionamento pacífico a respeito da configuração da responsabilidade de vizinhos que se comportam como
ANAGIR e ANDREIA, veja-se como se posiciona e
ste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSA À HONRA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. In casu , o ato ilícito ensejador do dano consistiu na conduta voluntária, antijurídica e comissiva do apelante, caracterizada pelas ofensas verbais dirigidas ao apelado, causando constrangimentos e fundadas perturbações de ordem moral.

5. Considerando tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00160248620148080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

A respeito do
quantum
, merece ser acolhida a apelação da apelante ELIANE.

Com efeito, o valor arbitrado em primeira instância é insuficiente para compensação de todo terror que
ANAGIR e a ANDREIA deliberadamente promovem.
Observo que os fatos noticiados nos autos foram subdimensionados pelo juízo
a quo,
e eu sequer consigo imaginar o pavor d
e
ELI
A
NE que vive verdadeiro purgatório injustamente, especialmente considerando que até as paredes que separam os imóveis deixaram de ser limites para ANAGIR e ANDREIA.

O valor arbitrado em primeira instância também não terá eficácia coercitiva/deterrente e didática contra os mesmos que tem em sua condição econômica abastada a salvaguarda para a prática de seus ilícitos,
ex vi
declarações em
fl. 168/-verso, fl. 169-verso e fl. 170 que transcrevi anteriormente.

Digo isto porque o acervo probatório dos autos demonstra que ANAGIR e ANDREIA, que se apoiam mutuamente na prática pública e notória dos ilícitos, não se constrangem em registrar seu comportamento, e, conforme destacado pela apelada ANDREIA, “ter dinheiro” alimenta-lhes a percepção distorcida de inexistência de limites e enfraquece o senso de dever de respeito ao próximo.

Os eventos tratados nos autos são graves, a conduta é reiterada e o poder econômico
de
ANAGIR
e
de
ANDREIA me fazem concluir
que o
quantum
indenizatório deva ser majorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) –
devendo cada um arcar com
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque no conjunto cada um tem sua fração de colaboração individual e peculiar para os prejuízos suportados
por
ELIANE.

Nesse sentido:

DANO MORAL – Ofensas verbais e ameaça – Palavras de baixo calão - Sentença procedente -
Indenização fixada em R$ 20.000,00
- Insurgência do réu - Dano moral caracterizado - [...]
Valor atende às funções compensatória e sancionatória da condenação. –

Condição financeira do réu e circunstâncias do caso que justificam o valor da indenização
- Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00530253920118260002 SP 0053025-39.2011.8.26.0002, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - OFENSAS VERBAIS - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO.

[...]

- A ofensa verbal contra a honra subjetiva e objetiva de alguém configura dano moral, sendo inquestionáveis as consequências danosas resultantes do ato verbal agressivo, pois causa dano moral puro, isto é algo imaterial ou ideal, como a dor, tristeza e humilhação

- A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar,
já que não pode ser levado à ruína; e
(2) à suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos
.

(TJ-MG - AC: 10388170020431001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

No que
se refere
aos danos materiais, acertada a sentença ao impor a responsabilidade a ANAGIR e ANDREIA, pois
além de ANAGIR tentar justificar sua conduta com seu estado de saúde,
o arrombamento da porta do apartamento de ELIANE é confesso (fl. 56), tornando-se, portanto, incontroverso nos autos.

Pelo exposto, CONHEÇO dos
apelos
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de
ELIANE MORAES MELO para reformar PARCIALMENTE a sentença, majorando o
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada
requerido;

bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
ANAGIR MOCELIN,
oportunidade na qual
majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento),
o qual deve
ser suportado exclusivamente pelo apelante ANAGIR MOCELIN.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Art. 186 CCB:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 373, II CPC -
O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3
A ação penal 0003022-14.2014.8.08.0021 foi extinta por prescrição da pretensão estatal

4
A provocação a que se refere diz respeito à solicitação da apelante/apelada ELIANE para ressarcimento dos danos que a obra do apelante/apelado ANAGIR provocou, cobrados na ação conexa

0003958-39.2017.8.08.0021.

5
Suposição, do
apelante/apelado ANAGIR e a apelada ANDREIA,
de que a denúncia da “adoção à brasileira” intentada e maus tratos ao recém-nascido tenham sido denunciados pela apelante/apelada ELIANE

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
de
ELIANE MORAES MELO
para reformar PARCIALMENTE a sentença, majorando o
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada
requerido;

bem como
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
de
ANAGIR MOCELIN.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
18% (dezoito por cento),
o qual deve
ser suportado exclusivamente pelo apelante ANAGIR MOCELIN.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.